Tribunal: TJSP
Processo: 2091438-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
– Ação de despejo por falta de pagamento com pleito de cobrança. Cumprimento de sentença. Despacho que defere pedido de penhora no rosto dos autos em que o devedor figura como parte. Demandado que no agravo se insurge contra a possibilidade de constrição de seu imóvel. Tema estranho ao despacho agravado. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2091438-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:

VOTO No 37.449
EMENTA – Ação de despejo por falta de pagamento com pleito de cobrança. Cumprimento de sentença. Despacho que defere pedido de penhora no rosto dos autos em que o devedor figura como parte. Demandado que no agravo se insurge contra a possibilidade de constrição de seu imóvel. Tema estranho ao despacho agravado. Recurso não conhecido.